Tribunal: STF
Processo: Rcl 66768
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11 E DO TEMA/RG Nº 280. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO HC Nº 165.704. DESACERTO DA VIA ESCOLHIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS DE PLANO. DESPROVIMENTO.



    1. No caso concreto, o ingresso em domicílio e o uso de algemas foram devidamente justificados pela autoridade reclamada, ante a tentativa de fuga empreendida pelo investigado.



    2. O agravante não se valeu da via adequada nem comprovou de plano o atendimento dos requisitos para a pretendida prisão domiciliar tratada pelo HC 165.704.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.